Tribunal: TJDFT
Processo: 0723243-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual a autora pleiteava (i) a redução das parcelas com base na taxa média de mercado; (ii) a restituição dos valores pagos a título de juros supostamente abusivos; e (iii) a declaração de ilegalidade da cobrança do seguro prestamista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é abusiva por exceder a média de mercado; e (ii) estabelecer se a cobrança do seguro prestamista configurou prática de venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.
4. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, por si só, não configura abusividade, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada, o que não ocorreu nos autos.
5. Ainda que a taxa de juros contratada seja superior à média de mercado, a diferença apurada, isoladamente, não justifica revisão judicial.
6. A contratação do seguro prestamista foi formalizada em instrumento apartado e assinada pela autora, que teve ciência da opção de contratar livremente, conforme cláusula contratual expressa.
7. A alegação de venda casada não se sustenta na ausência de prova de imposição ou vício de consentimento, sendo lícita a cobrança do seguro prestamista quando demonstrada a livre manifestação da vontade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não configura abusividade, salvo demonstração concreta de onerosidade excessiva.
2. A contratação do seguro prestamista é válida, desde que não imposta como condição para a celebração do contrato de financiamento.
3. Somente é possível reconhecer a existência de venda casada nas hipóteses em que restar cabalmente demonstrado que o fornecimento de determinado produto ou serviço se encontra condicionado ao fornecimento de outro produto ou serviço, nos termos do que estabelece o artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.